Tribunal: TJES
Processo: 5000717-62.2023.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Salário-Família
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000717-62.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINA RODRIGUES MOREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUACUI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000717-62.2023.8.08.0020

RECORRENTE:
CAROLINA RODRIGUES MOREIRA.

RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR (NÍVEL V-3). PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI Nº 11.738/08). PRETENSÃO DE REAJUSTE PROPORCIONAL DO VENCIMENTO BASE. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI LOCAL ESPECÍFICA (STJ TEMA 911). LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ (LEI Nº 3.799/2011) QUE NÃO ESTABELECE A EXTENSÃO AUTOMÁTICA AOS DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA. PRECEDENTE DO TJES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Trata-se de ação em que servidora pública municipal (Recorrente), ocupante do cargo de Professora Nível V-3 (não inicial), pleiteia a adequação de seu vencimento-base ao piso salarial nacional do magistério (Lei nº 11.738/08), com o pagamento das diferenças retroativas, argumentando que a Lei Municipal nº 3.799/2011 prevê a estrutura da carreira e os percentuais de progressão, o que vincularia todos os níveis ao piso nacional.

2. A sentença (ID 5000717-62.2023.8.08.0020) julgou improcedentes os pedidos. Fundamentou que, nos termos da tese fixada no Tema 911 do STJ, a Lei nº 11.738/08 garante o piso apenas para o vencimento
inicial
da carreira, sendo necessária previsão em
legislação local
para a extensão automática aos demais níveis. Concluiu que a legislação de Guaçuí não contém tal previsão expressa e citou precedente específico do TJES (AI 5006529-48.2023.8.08.0000) nesse sentido para o mesmo município.

3. Recurso inominado interposto pela autora (Recorrente), pugnando pela reforma. Reitera que a Lei Municipal nº 3.799/2011 e o Decreto nº 7667/2011, ao estabelecerem a estrutura da carreira e os percentuais de progressão (10% entre padrões) a partir do piso nacional, configuram a legislação local exigida pelo Tema 911 do STJ para o reajuste proporcional. Requer a concessão da gratuidade de justiça.

4. O recurso não merece provimento. A sentença aplicou corretamente o entendimento vinculante do STJ (Tema 911). A Lei Federal nº 11.738/08 assegura o piso nacional como vencimento
inicial
, vedando valor inferior
naquele nível
. A extensão automática e proporcional aos demais níveis e classes da carreira depende de
expressa previsão
na legislação local. A mera existência de um plano de carreira estruturado com percentuais de progressão (como a Lei Municipal nº 3.799/2011 de Guaçuí) não supre a exigência de norma local que determine o
reajuste automático
de toda a tabela sempre que o piso nacional for atualizado. Corrobora essa interpretação o precedente do E. TJES (AI 5006529-48.2023.8.08.0000), que analisou especificamente a legislação de Guaçuí e concluiu pela inexistência dessa previsão de incidência automática. Estando a Recorrente em nível superior ao inicial (Nível V-3), não faz jus ao reajuste automático pleiteado.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à Recorrente. Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Art. 55, Lei 9.099/95 c/c Art. 27, Lei 12.153/09), restando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade ora deferida (Art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)